Tribunal: TJPA
Processo: 0005460-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005460-88.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: REGINALDO GOIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. MANUTENÇÃO DO FEITO. ERRO MATERIAL, CONFIGURADO APENAS PARA INCLUIR NO DISPOSITIVO O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. O RECURSO DE UM PODE SER APROVEITADO POR OUTRO, CONFORME ART. 1.005 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deu provimento parcial apenas para excluir a sucumbência arbitrada, para que esta fosse determinada em sede de liquidação de sentença, após a apresentação do memorial de cálculo do débito atualizado nos moldes da sentença.

2. O apelado opôs Embargo de Declaração para alegar erro material sobre o dispositivo elencar somente o Estado do Pará ao invés do IGEPREV.

3. Verifico a ocorrência do erro material, apenas para incluir o IGEPREV junto ao Estado do Pará, nos termos determinados na sentença.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto

por
REGINALDO GOIS
contra o Acórdão (id 15956904) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiu o voto da relatora que subscreve para determinar o parcial provimento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra
Sentença
proferida pelo Juízo da

4ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Belém,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado pelo embargante em face do
ESTADO DO PARÁ E DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese da demanda, o Sr. Rodrigo Goes relata que é policial militar e no período de junho de 2005 a dezembro de 2006 estava cedido à Justiça Militar Estadual para exercer função gratificada. Ocorre que durante este exercício sofreu descontos previdenciários nos quais foram repassados ao Fundo Previdenciário Do Estado Do Pará (FUNPREV), os quais incidiram sobre a gratificação de representação de função. Por conta disso, ajuizou a ação para pedir o ressarcimento dos descontos indevidos neste período, o que totalizou na época do ajuizamento da ação o valor de R$ 2.434,40 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

O Juízo
a quo,
julgou antecipadamente o mérito dando parcial procedência aos pedidos da exordial para que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e o Estado do Pará restituiam ao requerente os valores devidos do período indicado na inicial, respeitando a prescrição quinquenal, para que o valor seja apreciado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação e aduziu em suas razões recursais a reforma total da sentença, visto que houve a prescrição do direito de agir do servidor, a ausência de fundamentação e a necessidade de estabelecer os limites da responsabilidade de cada ente público.

Após devidamente intimado, o autor apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os fatos alegados e pediu pela manutenção da sentença.

A relatoria do feito coube inicialmente à desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que se julgou suspeita, determinando a redistribuição dos autos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito, o recurso foi apreciado e provido parcialmente para que fosse retirado o percentual de 10% (dez por cento) a título de sucumbência para que isto fosse definido em fase de liquidação de sentença após a apresentação do valor atualizado do débito.

Inconformado, o Sr. Reginaldo Gois opôs embargos de declaração para sanar erro material no acórdão proferido, visto que consta trechos em referência ao Estado do Pará, sendo que quem interpôs a apelação foi o IGEPREV e o Poder Executivo se manteve inerte.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso e pediram pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto contra o Acórdão, por esta configurado uma das hipóteses prevista no art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, assiste razão em parte ao embargante, considerando a existência de erro material no acórdão proferido, por constar no dispositivo somente o Estado do Pará.

Assim, faz-se necessário a inclusão do Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) no dispositivo ao invés da exclusão do Estado do Pará, visto que a demanda caracterizou os Entes Publicos como litisconsórcio passivo necessário, logo, o recurso interposto por um aproveita os demais, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Portanto, detecto que o erro material na decisão recorrida, devendo ser corrigido para que, onde se lê:

Pede, por fim, ainda a reforma da sentença em relação a
condenação do Estado do Pará
ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC.

(...)

Sendo assim, ainda que correta a condenação do
Estado do Pará em honorários advocatícios
, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios
devidos pelo Estado do Pará
, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Leia-se:

Pede, por fim, ainda a reforma da sentença em relação a
condenação do Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV)
ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC.

(...)

Sendo assim, ainda que correta a condenação do
Estado do Pará e do IGEPREV em honorários advocatícios
, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios
devidos pelo Estado do Pará e pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV)
, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para corrigir o erro material detectado
, passando o dispositivo do Acórdão a ser modificado para que seja incluído o
IGEPREV junto ao dispositivo,

nos termos da fundamentação lançada ao norte
.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024